Tribunal: TJDFT
Processo: 0730902-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730902-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. REU: MONICA PEREIRA ARAGAO D E C I S Ã O Defiro o pedido formulado na petição de ID 70359764. Espeça-se alvará nos termos dos dados bancários indicados na petição pela parte beneficiária. P. I. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator